Tribunal: TJDFT
Processo: 0723639-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA COBRANÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM MONITÓRIA. OPÇÃO DA PARTE. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL..
1. A competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. A competência estipulada em razão da matéria é de natureza absoluta, a teor do que dispõe o artigo 62 do Código de Processo Civil.
3. Por expressa disposição legal, cessa a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais com a conversão da ação de execução em ação monitória.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - 3a Vara Cível de Taguatinga.